Tribunal: TJDFT
Processo: 0732002-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732002-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO AZEREDO LOUREIRO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Azeredo Loureiro contra decisão, proferida nos autos do processo de origem n. 5003220-98.2023.8.08.0006, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Em petição de ID 62648316, a parte recorrente informou que houve erro material no momento da distribuição do presente recurso de agravo de instrumento, visto que a distribuição deveria ter sido realizada em Tribunal de outro ente federativo. É o relato do necessário. Decido. 2. Na hipótese, após ser instada a se manifestar, a parte recorrente esclareceu que a distribuição do presente recurso deveria ter sido realizada em outro Tribunal de Justiça, pertencente a outro ente federativo. No mesmo sentido, verifica-se que a petição de interposição do agravo de instrumento está dirigida ao Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Além disso, em consulta ao sistema eletrônico PJe deste e. Tribunal de Justiça, não foi possível localizar o processo de origem no 1o grau, com base na numeração informada pelo agravante na petição recursal. 3. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso, nos termos do art. 11, da Portaria Conjunta 108/2021[1]. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, 16 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator.